Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0743137-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIO MOTA DE BRANCO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerente/recorrente (ID 77435461), cumpre esclarecer que a Lei no 1.060/50, que disciplina a matéria, deve ser interpretada em harmonia com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, a qual condiciona a concessão do benefício à efetiva comprovação da necessidade econômica. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado a apresentar os documentos elencados no despacho de ID 77454316 — declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referentes ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos ou extratos bancários dos últimos três meses —, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício. Entretanto, limitou-se a juntar faturas de cartão de crédito referentes aos meses de maio, junho e julho, documentos insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que o recorrente foi expressamente advertido de que a apresentação parcial da documentação poderia acarretar o indeferimento do pedido. Diante da ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a necessidade declarada, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora